Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO DE VENCIMENTO DA GUIA. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). REPETIÇAO DO VÍCIO. DESERÇÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO NORMAS DO CTN. PREJUÍZO PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXCESSIVO FORMALISMO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
2. No caso, a agravante deixou de comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sendo devidamente intimada a regularizar o seu recolhimento, em dobro, mas o fez com o idêntico vício do anterior preparo irregular, qual seja, com o pagamento realizado em data posterior ao vencimento das guias, a revelar o pagamento extemporâneo do preparo e, por conseguinte, o descumprimento do pressuposto recursal específico, que resulta na consumação da deserção.
3. Por se tratar de matéria atinente aos pressupostos de admissibilidade dos recursos, com regramento próprio na legislação processual, não tem pertinência, à hipótese dos autos, independentemente de o preparo ostentar natureza jurídica tributária (taxa) -, a alegação de violação dos arts. 3o e 97, inc. V, do CTN.
4. Descabe o argumento de que inexistiu qualquer prejuízo pelo fato de a guia ter sido paga em data posterior ao seu vencimento ou ausência de vedação no Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, uma vez a responsabilidade pela higidez do preparo incumbe ao próprio recorrente.
5. Inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas, ante a impossibilidade de superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe o não conhecimento do recurso, caso o vício apontado não seja sanado.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.